Tribunal: TJMT
Processo: 1003041-03.2024.8.11.0044
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-17
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003041-03.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EVERTON BORGES GONCALVES - CPF: 703.948.821-30 (APELANTE), CARLOS ALBERTO GOMES - CPF: 427.628.551-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIZ BISPO DE SOUZA - CPF: 652.134.081-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. tráfico de drogas. nulidade. relatório de investigação policial. preclusão. compartilhamento autorizado judicialmente. contraditório e ampla defesa assegurados. nulidade afastada. apreensão de maconha e cocaína. balança de precisão. investigação prévia. destinação mercantil comprovada. desclassificação para uso. improcedência. dosimetria. redimensionamento da pena-base. recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

I.
Caso Em Exame

Apelação Criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas a 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a anulação relatório policial e
desclassificação do tráfico para posse de drogas para uso pessoal. Subsidiariamente,
redução das penas.

II.
Questões em discussão

1) Nulidade do
“
Relatório de Investigação Policial”
pela falta
“de autorização judicial para seu compartilhamento”
; 2) as drogas aprendidas seriam para consumo próprio; 3) circunstâncias judiciais negativadas mediante fundamentações inidôneas; 4) direito à minorante do tráfico privilegiado; 5) isenção da pena de multa.

III.
Razões de decidir

1.
As nulidades no processo penal devem ser arguidas na primeira oportunidade após a ocorrência do ato, sob pena de preclusão (CPP, art. 572, III)
.

2.
O compartilhamento dos elementos de informação produzidos no procedimento investigatório originário foi expressamente autorizado por decisão judicial, abrangendo a utilização das provas em procedimentos derivados e correlatos.

3.
A prova emprestada é admissível no processo penal quando assegurado o efetivo contraditório e a ampla defesa, circunstância verificada no caso concreto (
TJMT, AP NU 0011335-53.2013.8.11.0042; TJDFT, Ap nº 0018489-91.2015.8.07.0001).

4.
A apreensão de drogas de naturezas distintas, associada à balança de precisão e a elementos informativos do relatório de investigação, evidencia a destinação mercantil dos entorpecentes.

5.
Os depoimentos dos policiais civis, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de drogas variadas, balança de precisão e informações existentes no Relatório de Investigação]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo e guardar drogas em desacordo com determinação legal
.

6.
A

condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo tráfico de drogas (TJMT, Enunciado Criminal 3).

7.
A natureza e variedade das drogas
“integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial”
(REsp 1976266/SP).

8. A despeito da alta nocividade da cocaína, as quantidades de drogas apreendidas [86,86g de maconha e 6g de cocaína] não foram relevantes de forma que não comporta o aumento da pena-base (STJ, REsp nº 2.171.699/PR)

9.

O envolvimento do acusado com a organização criminosa autodenominada
“Comando Vermelho”
, uma das maiores do país, com atuação estruturada e ramificada em âmbito nacional, evidencia especial censurabilidade da conduta (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC; TJMT, NU 1000860-88.2025.8.11.0013).

10. O conceito de maus antecedentes abrange condenações transitadas em julgado no curso da ação penal.

11. O
cometimento do crime enquanto se encontra em liberdade provisória
,
inclusive sob monitoramento eletrônico
,
autoriza a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 1.311.359/MG; AgRg no HC nº 762.399/SP).

12.

A simples menção à apreensão de objetos, desacompanhada de exame do conteúdo e de demonstração de sua relevância concreta para o delito, não justifica a elevação da pena-base.

13. O c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa.

14.
O benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP).

15.
A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042)
.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso conhecido em parte e provido parcialmente para
readequar a pena do apelante a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 624

(seiscentos e vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

Teses de julgamento
:

1.

A nulidade processual não arguida na primeira oportunidade após a prática do ato encontra-se preclusa.

2.

É válida a utilização de prova emprestada no processo penal quando houver autorização judicial e for assegurado ao réu o contraditório e a ampla defesa.

3. Não há nulidade no compartilhamento de relatório de investigação policial quando o réu participou do processo originário de produção da prova.

4. A apreensão de drogas variadas, aliada a apetrechos típicos da mercancia e a investigações prévias, afasta a desclassificação para o delito de uso.

5. Afastadas as avaliações negativas da diversidade/natureza das drogas apreendidas e circunstâncias do crime, impõe-se redimensionar a pena-base.

6.

A ausência do requisito da primariedade impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado.

7.A aferição da hipossuficiência econômica para fins de isenção de custas demanda análise da situação financeira atual do condenado.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 42; CP, arts. 33, 44 e 65, III, “d”; CPP, art. 572, III.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.6.2022; AgRg no REsp nº 1.690.449/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.12.2019; REsp nº 2.003.735/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 25.9.2025; REsp nº 1.976.266/SP, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, 25.10.2022; AgRg no HC nº 603.339/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 29.9.2020; TJMT,
AP NU nº 0011335-53.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 5.6.2018;
AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019; TJMT, Enunciados Criminais 3, 7 e 8; TJDFT, Ap nº 0018489-91.2015.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 3.5.2018.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1003041-03.2024.8.11.0044 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE PARANATINGA

APELANTE(S): EVERTON BORGES GONCALVES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por EVERTON BORGES GONCALVES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (NU 1003041-03.2024.8.11.0044), que o condenou por tráfico de drogas a
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 336166442).

O apelante suscita nulidade do “
Relatório de Investigação Policial”
pela falta de
“autorização judicial específica para seu compartilhamento e total ausência de pertinência com os fatos apurados no presente feito”
. No mérito, sustenta que: 1) as drogas aprendidas seriam
para consumo próprio; 2) as circunstâncias judiciais [
variedade/natureza das drogas apreendidas, a culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime
] teriam sido negativadas mediante fundamentações inidôneas; 3) possui
direito à minorante do tráfico privilegiado; 4) não possui condições financeiras para adimplemento da pena de multa.

Pede o provimento para que seja anulado o
“relatório de quebra de sigilo”
de dados telefônicos e desclassificada sua conduta para posse de drogas para consumo pessoal. Subsidiariamente, reduzidas as penas e isento da pena de multa (ID 339358387).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PARANATINGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 336166455).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA - PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL EXTRAÍDO DE OUTRO INQUÉRITO - ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO INDEVIDA PARA CARACTERIZAÇÃO DE DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS – NÃO ACOLHIMENTO.
Preliminar não arguida no momento processual oportuno (defesa preliminar e alegações finais), operando-se a preclusão. Ademais, relatório de investigação juntado aos autos ainda na fase inquisitorial, antes do oferecimento da denúncia, inexistindo violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.
MÉRITO - PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL - IMPROCEDÊNCIA.
Prova robusta da materialidade e autoria delitivas. Réu preso em flagrante mantendo substâncias entorpecentes destinadas à mercancia ilícita. Apreensão das drogas em sua residência por ocasião do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido com base em fundados indícios da prática do tráfico. Depoimentos policiais firmes, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório. Intuito mercantil devidamente evidenciado.
DOSIMETRIA DA PENA - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE - INVIABILIDADE.
Sentença devidamente fundamentada, com negativação de cinco circunstâncias judiciais à luz de elementos concretos extraídos dos autos, em consonância com a jurisprudência dominante.
TRÁFICO PRIVILEGIADO - ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06 - NÃO INCIDÊNCIA.
Comprovado o envolvimento do réu com organização criminosa, evidenciando dedicação a atividades criminosas, aliado à existência de maus antecedentes, circunstâncias que afastam o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena.
PENA DE MULTA - ISENÇÃO - IMPOSSIBILIDADE.
Sanção penal de aplicação obrigatória prevista no tipo incriminador, devendo eventual pedido de suspensão ou parcelamento ser formulado perante o Juízo da Execução Penal.
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO, PARA MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA CONDENATÓRIA
.”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 339358387)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante suscita nulidade das provas decorrentes do “
Relatório de Investigação Policial”
pela falta
“de autorização judicial específica para seu compartilhamento e total ausência de pertinência com os fatos apurados no presente feito”
.

Esse argumento recomenda breve descrição dos atos processuais para se aferir a ocorrência ou não de nulidade.

Em 21.6.2024, os delegados de Polícia [Mauro Arruda de Moura Apoitia e Gabriel Conrado Souza], representaram pela busca e apreensão domiciliar, prisão preventiva e bloqueio de contas bancárias e sequestro de valores, sequestro de bens móveis e imóveis do apelante [EVERTON BORGES GONÇALVES] e outros e 22 (vinte e dois) coinvestigados, durante investigações relativas a segunda fase da operação
“Intolerance”
(PJe NU 1011014-15.2024.811.0042).

Em 4.10.2024, o Juízo no Núcleo de Inquéritos Policiais de Cuiabá- NIPO determinou a
“PRISÃO PREVENTIVA”, “BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR E AFASTAMENTO DO SIGILO DE DADOS DE APARELHOS ELETRÔNICOS”, “SEQUESTRO dos veículos e imóveis pertencentes e/ou utilizados pelos investigados”, “BLOQUEIO e INDISPONIBILIDADE DE VALORES existentes nas contas bancárias dos representados” e “COMPARTILHAMENTO DE ELEMENTOS DE INFORMAÇÃO”
, autorizando o
“
compartilhamento de todo o material produzido nos presentes autos para instruir procedimentos derivados e correlatos futuros
”
(João Francisco Campos de Almeida, juiz de Direito - PJe NU 1011014-15.2024.811.0042 - ID 171273922).

Em 26.11.2024,

investigadores de Polícia [Carlos Alberto Gomes e André Luiz Bispo de Souza] deram cumprimento ao mandado [prisão,
busca e apreensão domiciliar, sequestro/bloqueio de bens e valores
], oportunidade em que encontraram 2 (duas) porções de pasta-base maconha, com peso de 86,86g (oitenta e seis vírgula oitenta e seis gramas), uma porção de cocaína, com peso de 6g (seis gramas), uma balança de precisão e material usado para embalar entorpecentes, na residência do
apelante EVERTON BORGES GONÇALVES
, localizada à
Rua Delcidio Gomes Macaúba, Bairro Vida Nova, em Paranatinga/MT, durante cumprimento de mandado busca e apreensão domiciliar, sequestro/bloqueio de bens e valores e prisão
(ID 336165422/ID 336165427).

Em 9.12.2024, a
1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL
DE PARANATINGA ofereceu
“denuncia EVERTON BORGES GONÇALVES, como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, prosseguindo-se o feito com observância do rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006”
(ID 336166350).

Em 22.4.2025, apelante, assistido pelo órgão da Defensoria Púbica, apresentou defesa preliminar, sem suscitar qualquer nulidade (ID 336166374).

Na audiência realizada no dia 4.9.2025, o juiz da causa encerrou a instrução e, após memoriais finais do órgão do Ministério Público, a Defesa
“também apresentou memoriais finais orais, sem preliminares ou nulidades a serem arguidas”
(ID 336166440).

Em 1º.10.2025, o Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante por tráfico de drogas e dosou a pena em
drogas a
8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa
, no regime inicial fechado (ID 336166442).

Note-se que essa nulidade decorrente da juntada do
Relatório de Investigação nº 2024.13.62065
não foi suscitada ao juiz da causa na defesa preliminar (
ID 336166374
) ou em alegações finais (
ID 336166440
).

No processo penal, as nulidades devem ser arguidas logo depois de ocorrerem (CPP, art. 572, III), sob pena de preclusão (STJ, AgRg no HC nº 655.018/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 17.6.2022).

Por conseguinte, a análise da matéria encontra-se preclusa.

De toda sorte, verifica-se que o compartilhamento das provas produzidas no incidente processual (PJe NU 1011014-15.2024.811.0042) foi autorizado pelo Juízo singular.

Com efeito, o uso da prova emprestada é amplamente admitido no processo penal, desde que assegurado ao réu o efetivo contraditório (STJ, AgRg no REsp 1690449/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5.12.2019).

No caso, a prova emprestada mostra-se válida por ter sido oportunizado à Defesa do apelante manifestar-se acerca de toda as provas existentes do processo, dentre os quais os relatórios produzidos durante as investigações que culminaram com a apreensão das drogas e apetrecho, além de responder a ação penal por associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais relativa a segunda fase da
“Operação Intolerance”
- (PJe NU
1024732-79.2024.8.11.0042
/Comarca Barra do Garças/MT),

Se o “
apelante foi réu na ação penal que originalmente produziu a prova, respeitados, portanto, os princípios da ampla defesa e do contraditório
” (TJDFT, Ap nº 0018489-91.2015.8.07.0001, Rel. Desa. Maria Ivatônia, 3.5.2018).

O “
valor probante da prova emprestada é o da sua essência, e esta será sempre a originária, consoante foi produzida no processo primitivo
” (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal. 3. ed. rev., ampl. e atual. Salvador/BA: Editora JusPodivm, 2015. p. 586).

Aplicável julgado desta e. Câmara:

“
A respeito da utilização de prova emprestada, é firme e por demais reconhecido o entendimento de que é de todo admissível a utilização de prova produzida em outro processo, desde que se possibilite o direito ao contraditório e à ampla defesa
.” (AP NU 0011335-53.2013.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 5.6.2018)

Assim sendo, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] No dia 26.11.2024, por voltas das 06h00min, em residência particular localizada na Rua Delcidio Gomes Macaúba, Bairro Vida Nova, em Paranatinga/MT, o denunciado
EVERTON BORGES GONÇALVES
,

agindo com consciência e vontade,
mantinha em depósito, para fins de comércio
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,
drogas
capazes de causar dependência física e psíquica, consistentes em uma
porção grande
de substância análoga a
maconha
, pesando
87 (oitenta e sete) gramas
, embalada em plástico transparente, e uma porção de substância análoga a
cocaína
, em forma de pedra, embalada em plástico transparente, pesando
6 (seis) gramas
, sendo substâncias de uso proscrito no país, nos termos da Portaria n.º 344/1998 da Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, e conforme devidamente descrito no auto preliminar de constatação de entorpecentes constante no ID Num. 177346874. [...]

Diante do exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
denuncia
EVERTON BORGES GONÇALVES
,

como incurso nas sanções do
artigo 33, caput, da Lei 11.343/06,
motivo pelo qual requer o recebimento da peça acusatória, prosseguindo-se o feito com observância do
rito previsto no artigo 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006 [
...].
”
(Fernanda Luiza Mendonça Siscar Pacheco, promotora de Justiça – ID 336166350)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...]22. Em acurada análise a este feito,

verifica-se que há prova da

materialidade, conforme se extrai do
boletim de ocorrência
(ID. 177346868 - Pág. 1)
relatório de investigação policial
n. 2024.13.62065 (ID. 177346883 - Pág. 1)
relatório de alvos
- fase 01 (nº 2024.13.62073) (ID. 177346941 - Pág. 1) e
laudo pericial
onde as amostras do material ‘A’ apresentou resultado positivo para a presença de
cocaína
e as amostras do material ‘B’ submetidas à Reação com Fast Blue Salt B apresentou resultado positivo para a presença de
Cannabis sativa L., planta que possui entre seus constituintes o THC (tetrahidrocanabinol)
(ID. 189935734 - Pág. 2), bem como pelos demais documentos angariados aos autos. [...]

23. A
autoria
restou inconteste, vez que a versão apresentada se revela em ato isolado, desprovido de qualquer respaldo probatório, havendo
elementos contundentes
coletados em Juízo de que o acusado efetivamente praticou a conduta narrada na denúncia, consoante a seguir elucidado.

24. Durante a fase inquisitiva, as testemunhas de acusação
Carlos Alberto Gomes
e
André Luiz Bispo de Souza
relataram que, no dia
26 de novembro de 2024
, foi deflagrada a
Operação Intolerância II
, com o objetivo de dar cumprimento ao
mandado de prisão e busca e apreensão expedido
em desfavor de Everton Borges Gonçalves, vulgo
Brinquedo
, nos termos da decisão proferida pela Comarca de Cuiabá/MT.

25. No referido imóvel, os policiais adentraram e encontraram o investigado ainda dormindo, ocasião em que lhe foi
dada voz de prisão
. Durante a abordagem, ao ser questionado sobre a existência de
drogas ou armas
, o investigado
confessou espontaneamente que possuía apenas drogas em sua posse
, indicando o local exato: uma
mochila
, momento em que os policiais encontraram e apreenderam os seguintes itens (ID. 177346873 - Pág. 1):
a)
01 (uma) unidade de substância análoga à maconha;
b)
01 (uma) unidade de substância análoga à pasta base de cocaína;
c)
01 (uma) unidade de aparelho celular;
d)
01 (uma) unidade de balança de precisão;
e)
01 (uma) unidade de cartela de papel para fazer cigarro;
f)
02 (duas) unidades de livros contendo transações bancárias e comprovantes de transferências. [...]

27. Em Juízo, sob o crivo de contraditório e ampla defesa, a testemunha
Andre Luiz Bispo de Souza
esclareceu que, embora conste no
auto de prisão em flagrante
, estava responsável
por outro alvo
, que, na verdade, o efetivo responsável pela
condução, localização, abordagem e apreensão
dos objetos foram outros agentes, dentre eles, a testemunha
Carlos Alberto Gomes
,

chefe da operação na região.

28. O policial civil
Carlos Alberto Gomes
, igualmente ouvido em Juízo, ratificou
integralmente as declarações que havia prestado na fase extrajudicial
, ocasião em que descreveu, com clareza e coerência, os fatos ocorridos no cumprimento do mandado de prisão em desfavor do acusado
Everton Borges Gonçalves
, também conhecido pelo vulgo ‘brinquedo’, confirmando, primeiramente, que o
cumprimento da ordem judicial
se deu na cidade de Gaúcha do Norte/MT.

29. Acrescentou que o
mandado era de prisão preventiva, cumulativamente com busca e apreensão domiciliar
, devidamente expedido pela
Comarca de Cuiabá
e, no momento da abordagem, ao ser indagado sobre a existência de ilícitos no imóvel, o próprio acusado afirmou de forma
espontânea
que
possuía drogas dentro de uma mochila
.

30. Ao proceder à abertura do referido objeto, a equipe localizou
entorpecentes
(
6g
de substância análoga à
cocaína
e
87g
de substância análoga à de
maconha
), anotações de
transações bancárias
,

caderno de
anotações típicos da contabilidade
do tráfico; uma
balança
de precisão e um
rolo de papel
utilizado para a endolação da droga.

31. Nestes termos, o depoimento
é firme e harmônico
entre si, bem como corroborado por demais elementos. Não se identificam contradições relevantes entre os relatos dos agentes. Pelo contrário, a versão apresentada se complementa e
guarda coerência lógica
com os registros constantes do boletim de ocorrência, do auto de prisão em flagrante e do laudo pericial.

32. Sobre o valor probatório dos depoimentos dos policiais, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso sedimentou o entendimento, por meio do
Enunciado Orientativo n.º 08
, segundo o qual:
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015 Disponibilizado no DJE n.º 9998, de 11/04/2017).

Interrogatório do acusado.

33. Durante a audiência de instrução e julgamento, ao ser regularmente interrogado em Juízo, o acusado
Everton Borges Gonçalves
optou por
exercer o direito constitucional ao silêncio
, previsto no art. 5º, inciso LXIII, da
Constituição Federal
, e reafirmado no art. 186, §1º, do
Código de Processo Penal
.

Alegações da defesa técnica.

34. A defesa técnica sustenta a (
i
) desclassificação para
uso de drogas
e o

(
ii
) reconhecimento do
tráfico privilegiado
.

35. A pretensão defensiva de desclassificação da conduta para o crime de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28)
não merece
prosperar.

36. Isso porque a
natureza e variedade das drogas apreendidas
(
6g
de substância análoga à
cocaína
e
87g
de substância análoga à de
maconha
), somadas presença de
instrumentos típicos da mercancia
(balança de precisão e papelotes),
anotações
contábeis de
transações bancárias
ligadas à venda de entorpecentes e elementos informativos apontando
envolvimento do acusado com facção criminosa
afastam a presunção de uso próprio e revelam de forma inequívoca a
destinação comercial da droga
, enquadrando a conduta no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

37. Oportunamente, registra-se que para configurar o delito do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06,
não se faz necessário
sequer que o infrator seja flagrado no ato da mercancia.

38. Até porque, a
posse
, o
transporte
, a

exposição à venda, aquisição, o transporte e a entregada substância de uso proscrito cuja destinação comercial esteja comprovada por elementos seguros e circunstâncias dos autos, é o que basta para a tipificação do narcotráfico, tal como reza o
Enunciado n. 7, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça
deste Estado grafado desta maneira: ‘
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
’.

Relatório de Investigação n.º 2024.13.62065.

Everton Borges Gonçalves como integrante de facção criminosa.

39. Não obstante aos fundamentos expostos, da análise do relatório de investigação n.º 2024.13.62065, constante nos autos, constata-se que o réu
Everton Borges Gonçalves
, conhecido pelo vulgo ‘brinquedo’, integra de forma
consciente e funcional a organização criminosa Comando Vermelho
.

40. A quebra de dados demonstra que o vulgo ‘brinquedo’, posteriormente identificado como
Everton Borges Gonçalves
,

faz parte de
ao menos dois grupos de aplicativos de mensagens especificamente criados unicamente para reunir membros da organização criminosa Comando Vermelho
e tratar de assuntos a ela relacionados, quais sejam:
‘GRUPO ‘PTGA CURSOS ON-LINE’ (Bate-papo nº 06 - ANEXO 01)’
e
‘GRUPO ‘PTGA MERCADO LIVRE ‘(Bate-papo número 41 - ANEXO 04).’
[...]

41. A participação do réu nesses ambientes virtuais
reforça sua vinculação à atividade ilícita organizada
, demonstrando
integração consciente a uma rede de distribuição e comercialização de entorpecentes
, incompatível com a figura do
mero usuário de drogas
prevista no art. 28 da Lei 11.343/06.

42. Além disso, há comprovante de pagamento via pix de
Everton Borges Gonçalves
em benefício de
‘HL CONSTRUTORA’
, sabidamente utilizada para
lavar dinheiro do tráfico de drogas
do município de Paranatinga (ID. 177346883 - Pág. 18).

Diálogo entre ‘fuzileiro’ e ‘bx’ (556681213069) – ID. 177346883 - Pág. 17.

O contato ‘BX ‘ é identificado pelo vulgo ‘BRINQUEDO’ e pelo comprovante de pagamento existente no diálogo, o qual possui como origem a sua conta bancária, como EVERTON BORGES GONÇALVES (CPF: 703.948.821-30). O diálogo em tela tem início no dia 12/01/2024, no qual o contato salvo como ‘BX ‘ se identifica com o vulgo ‘BRINQUEDO’ e informa que está com um ‘rex’ (dinheiro) da origem para repassar a ‘FUZILEIRO’.
No dia seguinte, ‘BX’ solicita a chave PIX de ‘FUZILEIRO’ para lhe enviar a quantia de R$100,00 (cem reais), afirmando, em seguida, que está com $200,00 (duzentos) reais em mãos da ‘situação’, reforçando que R$100,00 é de ‘FUZILEIRO’ e R$200,00 referente à ‘situação’. Em seguida, ‘FUZILEIRO’ diz, por meio de mensagem de áudio, para ‘BX’ realizar o pagamento dos R$100,00 (cem reais) por meio da CHAVE PIX DO ‘CHÁ’ - LALINHAS780@GMAIL.COM (HL CONSTRUTORA) COOPERATIVA SICREDI, e informa que está indo no bairro Vila Nova pegar o restante do valor com ele. ‘BX’ envia o comprovante de transação bancária adiante, referente ao pagamento do valor de R$100,00 (cem reais), efetuado por EVERTON BORGES GONÇALVES, em benefício de HL CONSTRUTORA
.
(grifei).

Operação
intolerance
II – ID. 177346943 - Pág. 1.

Da análise dos extratos bancários de
HL CONSTRUTOIRA e DUBAI TABACARIA II, temos diversos de ‘PIX’s oriundos de traficantes da região de Paranatinga/MT
. Ao nosso ver, ficou evidente a lavagem de capitais.
São milhões movimentados na conta bancária apenas da COOPERATIVA SICREDI, sendo certo que todos os indicados são traficantes de Paranatinga/MT e região.
A estruturação apenas dos principais envolvidos de PARANATINGAMT, gerou o gráfico indicado, com base nos extratos bancários oriundos do SICREDI, conforme Relatório Preliminar de Análise Financeira. A demonstração visual deixa bem evidente o modus operandi. Os revendedores de entorpecente alimentaram a conta bancária de HL CONSTRUTORA (empresa fantasma) e DUBAI TABACARIA II (empresa falsa) em diversos ‘PIX’s.

No endereço da HL CONSTRUTORA, é uma simples uma casa.
No endereço de DUBAI CONSTRUTORA, trata-se de outra empresa que funciona no mesmo local com o mesmo nome.
(grifei).

Causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º.

43. Entendo ser inaplicável ao réu, porquanto há elementos suficientes a evidenciar
dedicação à atividade criminosa
de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena suso, além dos elementos concretos de pertencer à
fação criminosa
denominada ‘comando vermelho’ (ID. 177346883 - Pág. 1), ocasionando óbice na esteira do que dispõe o art. 33, § 4º, leia-se,
‘desde que o agente seja primário, de
bons antecedentes
,
não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.’
(grifei).

44. Para sedimentar esse conclusão,
atualmente o acusado responde
aos seguintes processos criminais:

a)

1024732-79.2024.8.11.0042
- organização criminosa - art. 2º da Lei n.º 12.850/13 - lavagem de capitais - art. 1º c/c § 4º, da lei nº 9.613/98 - associação ao tráfico de drogas - art. 35 da Lei nº 11.343/06 - 3ª Vara Criminal de Barra do Garças.

b)

1001002-33.2024.8.11.0044
- artigo 129, § 13º, do código penal (fato 01) e artigo 329 do código penal (fato 02), na forma do artigo 69 do código penal - 1ª Vara de Paranatinga.

c)

1002301-79.2023.8.11.0044
- artigo 33 e 35 da Lei 11.343/06 - 3ª Vara Criminal de Barra do Garças.

d)

1003573-45.2022.8.11.0044
-
condenado
pela prática dos crimes tipificados no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06 e do art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro.

45. Por último, o acusado
exibe maus antecedentes
, porquanto foi
condenado
por fato anterior (
22/06/2020
), com transito em julgado (
17/06/2025
) posterior à data dos fatos tidos por delituosos aqui objeto de responsabilização (
26/11/2024
), como se infere dos autos de n.
1001613-25.2020.8.11.0044
. (STJ - AgRg no HC: 783764 MG 2022/0358874-0, Relator.: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 08/05/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2023).

Dispositivo.

46. Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão exposta na denúncia para
condenar
o acusado
Everton Borges Gonçalves
,

já qualificada nos autos, às penas do artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

Passo a dosar a pena. [...]

51. Na hipótese, devem ser valoradas desfavoravelmente a (
i
)

natureza (
cocaína
), drogas extremamente deletéria e (
ii
)

a variedade (
maconha e cocaína
), além da (
iii
) presença de
apetrechos típicos
tais como
balança de precisão e papel para endolação
, o que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente o réu, demandando maior rigor. [...]

54. Em prosseguimento, vislumbro que:
a) culpabilidade do réu
- como cediço, compreende a reprovação social que o crime e o autor dos fatos merecem, em vista dos elementos concretos. Verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta é acentuado, uma vez que
o acusado tem envolvimento com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’
, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico nesta região, elevando sobremaneira o índice de crimes. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10007960820228110038, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/09/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 09/09/2024).

b) antecedentes
- trata-se de tudo que ocorreu no campo penal, ao agente, antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal. Vislumbro que o acusado exibe maus antecedentes. Nesse contexto, o c. Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito

em apuração, mas também aquelas
transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal
, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes ( HC n. 246.122/SP , Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 15/3/2016).

Na espécie, o réu foi
condenado
nos autos de n. 1001613-25.2020.8.11.0044 por fato anterior (
22/06/2020
), com transito em julgado (
17/06/2025
) posterior à data dos fatos tidos por delituosos aqui objeto de responsabilização (
26/11/2024
).

c) conduta social
- é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança, dentre outros, motivo pelo qual além de simplesmente considerar o fator da conduta social, melhor seria a inserção social. Pelo que dos autos consta, há que se ressaltar negativamente, porquanto o réu cometeu
novo crime enquanto se encontra em liberdade provisória
referente a dois autos de prisão em flagrante (AuPrFl n. 1002073-07.2023.8.11.0044 e 1000802-26.2024.8.11.0044),
este último inclusive sob monitoramento eletrônico
, demonstrando que agiu em desconformidade com a ordem social vigente, em desprezo à disciplina estatal e violação à confiança nele depositada pelo Poder Judiciário. (TJ-DF 07003766420238070002 1921031, Relator.: ARNALDO CORRÊA SILVA, Data de Julgamento: 12/09/2024, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 25/09/2024). [...]

f) circunstâncias do crime
- relacionam-se como o “
modus operandi
”. São os elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento entre autor e vítima, dentre outros. No caso dos autos, tenho que houve circunstância excedente, uma vez que foram apreendidos com acusado
02 (dois) livros contendo transações bancárias e comprovantes de transferências
, demonstrando organização contábil e financeira especificas para o cometimento do delito de tráfico de drogas. [...]

55. Nestes termos, considerando as causas objetivas e subjetivas, especialmente a existência de
05 (cinco) circunstâncias judiciais negativas
(natureza e variedade das drogas, culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstância do crime),
fixo a pena-base no patamar de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa.

56. Repiso que o c. STJ tem entendido proporcional as frações de ‘
1/6 sobre a pena-base, 1/8
do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
’, ‘
mas não se revestem de caráter obrigatório
, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias
’ (STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 909.358/RJ). (grifei).

57.
Quanto à segunda fase
, não vislumbro a presença de agravantes, contudo, observo a atenuante da confissão espontânea prevista no art. 65, inciso III, alínea ‘d’, do Código Penal, motivo pelo qual
fixo a pena intermediária
em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

58.
Na terceira fase
, à mingua de causas de aumento ou de diminuição de pena,
fixo a pena
definitiva, pela prática do crime de tráfico de drogas,
em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 833 (oitocentos e trinta e três) dias-multa.

59.
Fixo
o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo, tendo em conta a situação econômica do réu, nos termos do § 1º do art. 49 e art. 60 do Código Penal, c/c art. 43 da Lei n. 11.343/2006.

60.
Estabeleço o regime

fechado
para o início do cumprimento da pena em razão da equiparação à hediondez do crime de tráfico, fator este que não se presta a fixar necessariamente o regime mais severo, conforme remansosa jurisprudência, mas como um dos elementos a revelar a necessidade de maior firmeza e rigor do Estado-Juiz, e ainda, em função das
circunstâncias judiciais desfavoráveis
, nos termos do art. 59 do Código Penal c/c. art. 42 da Lei de Drogas, o que autoriza maior rigor na aplicação do regime prisional, nos termos do inc. III do art. 59 do Código Penal.

61. Não por outro motivo o Superior Tribunal de já decidiu que a presença de circunstância judicial desfavorável impõe a
fixação de regime prisional mais gravoso
: [...]

62.
Incabível
a substituição por restritiva de direito, tendo em vista o teor do art. 44, I, do Código Penal,
tampouco
a aplicabilidade da suspensão condicional da pena -
sursis
, na forma do que dispõe o art. 77 também do Código Penal, diante do
quantum
da pena imposta [...].”
(
Leonardo Lucio Santos
, juiz de Direito – ID 336166442)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Apreensão nº 2024.16.559472 (ID 336165424 - fls. 23), Auto Preliminar de Constatação de Drogas (ID 336165425 - fls. 25/27) e Laudo Pericial Criminal (ID 336166372), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Carlos Alberto Gomes, investigador de Polícia (ID 336165422 - fls. 19/20), André Luiz Bispo de Souza, investigador de Polícia (ID 336165423 - fls. 21/22), EVERTON BORGES GONCALVES, apelante (ID 336165427 – fls. 31/33).

Em Juízo, colheram-se as declarações de André Luiz Bispo de Souza, investigador de Polícia (Relatório de Mídias - ID 336166405/ID 336166439), e EVERTON BORGES GONCALVES, apelante (Relatório de Mídias - ID 336166405/ID 336166439).

Dito isso, vejamos a pretensão desclassificatória.

Verificam-se que os policiais civis [Carlos Alberto Gomes e André Luiz Bispo de Souza] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 2 (duas) porções de pasta-base maconha, com peso de 86,86g (oitenta e seis vírgula oitenta e seis gramas), uma porção de cocaína, com peso de 6g (seis gramas), uma balança de precisão e material usado para embalar entorpecentes, n
o dia 26.11.2024, por voltas das 06h,
na residência localizada à
Rua Delcidio Gomes Macaúba, Bairro Vida Nova, em Paranatinga/MT, durante cumprimento de mandado busca e apreensão domiciliar, sequestro/bloqueio de bens e valores e prisão [NU 1011014-15.2024.8.11.0042], expedido pelo Núcleo de Inquérito Policiais – NIPO/Comarca Cuiabá/MT, que tinha como alvo o apelante EVERTON BORGES GONÇALVES, conhecido por
“Brinquedo”,
relativo às investigações da

“Operação Intolerance II”
(ID 336165422/ID 336165423; Relatório de Mídias - ID 336166405/ID 3361664393).

A destinação mercantil das drogas está evidenciada pelo conteúdo do
Relatório de Investigação nº 2024.13.62065
[prova compartilhada mediante autorização judicial do incidente NU
1011014-15.2024.8.11.0042 – ID 171273922 – fls. 54]
, subscrito pela investigadora de Polícia [Tatiane Figueiredo de Lara] do qual infere-se a existência de comprovantes de pagamento relativos a aquisição de drogas e sua inclusão em listas de controle de fornecimento de cocaína [“
No diálogo do Item 1.6 – ANEXO 06, consta um comprovante de pagamento efetuado por EVERTON BORGES por meio da CHAVE PIX DO ‘CHÁ’ - LALINHAS780@GMAIL.COM (HL CONSTRUTORA), referente à aquisição de drogas realizada com DAVID EMANOEL”; “DAVID EMANOEL encaminhou diversos comprovantes de pagamento, referente transações bancárias efetuadas”
pelo apelante
“em benefício de HAMILTON SILVA REBOUCAS no grupo ‘ORIG PTGA (Item 1.26 - ANEXO 26), afirmando tratar-se de pagamentos de ‘BRINQUEDO’.”; “O vulgo utilizado por EVERTON BORGES (‘BRINQUEDO’) foi inserido nas listas de controle de fornecimento de cocaína constantes no grupo ‘ORIG PTGA (Item 1.26 - ANEXO 26)”; “EVERTON BORGES é integrante dos grupos de WhatsApp ‘PTGA CURSOS ON-LINE’ (Item 1.1 - ANEXO 01), ‘PTGA MERCADO LIVRE’ (Item 1.4 - ANEXO 04), ‘PTGA GRÊMIO ESTUDANTIL’ (Item 1.12 – ANEXO 12),
compostos por membros do Comando Vermelho e criados exclusivamente para tratar de assuntos relacionados à organização criminosa
”; “Efetuou remessas da quantia total de R$8.000,00 (oito mil reais) às empresas responsáveis pela lavagem de dinheiro da facção criminosa Comando Vermelho: HL CONSTRUTORA e DUBAI TABACARIA II”
(ID 336165440 - fls. 187/290).

Registre-se que o apelante possui condenação definitiva por tráfico de drogas, transitada em julgado no dia 17.6.2025 (PJe NU

1001613-25.2020.8.11.0044
/Comarca Paranatinga/MT
) e condenação por tráfico de drogas, que se encontra na fase recursal (PJe NU
1003573-45.2022.8.11.0044/Comarca Paranatinga/MT)
,

além de responder a outras ações penais por associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais referente a segunda fase da
“Operação Intolerance”
- (PJe NU
1024732-79.2024.8.11.0042
/Comarca Barra do Garças/MT), tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (PJe NU
1002301-79.2023.8.11.0044
/Comarca Barra do Garças/MT), a demonstrar que não se trata de fato isolado em sua vida.

Além disso, a diversidade [maconha e cocaína] e a existência de apetrecho [balança de precisão] reforçam à finalidade de revenda dos entorpecentes apreendidos
(TJMT, AP NU 1044227-07.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 23.12.2025; AP NU 1038233-95.2025.8.11.0000, Terceira Câmara Criminal, 15.11.2025).

Observa-se que o apelante admitiu a propriedade das substâncias entorpecentes, na fase policial, alegando que seria para consumo pessoal (ID 336165427), ao passo que, em Juízo, permaneceu em silêncio (
Relatório de Mídias - ID 336166405/ID 3361664393).

Todavia, a mera alegação de que a droga seria para uso próprio, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se apresenta
“suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais”
(TJMT, AP NU 0002935-50.2013.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 10.10.2019).

Noutro giro, a condição de usuário não elide a responsabilização do agente por comercializar drogas, pois é comum a figura do traficante-usuário ou usuário-traficante, que vende a substância para sustentar o próprio vício (CONTE, Marta. HENN, Ronaldo César. OLIVEIRA, Carmen Silveira de Oliveira. WOLFF, Maria Palma. “Passes e impasses: Lei de Drogas”. Revista Latinoam Psicopat Fund., São Paulo, v. 11, n. 4, p. 602-615, dezembro 2008). Aliás, essa matéria está consolidada no e. TJMT pelo Enunciado Criminal 3,
in verbis
:
“a condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”
(
www.tjmt.jus.br
).

Em suma, os depoimentos dos policiais militares, responsáveis pela prisão em flagrante, em harmonia com as demais provas [apreensão de porções de drogas variadas – maconha e cocaína – e balança de precisão; informações existentes no
Relatório de Investigação nº 2024.13.62065
]
,
afiguram-se
“idôneos para sustentar a condenação criminal”
(TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, que consuma-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (TJMT, Enunciado Criminal 7), dentre as quais trazer consigo e guardar drogas em desacordo com determinação legal
.

Destacam-se os seguintes arestos desta e. Câmara:

“Em que pese o volume de entorpecente apreendido não se revelar excessivo, o acervo probatório é convincente a caracterizar o crime de tráfico de entorpecente, porquanto encontrado uma balança de precisão [...] e a constatação de troca de mensagens via whatsapp que configuram a traficância, o que torna incabível a absolvição, bem como a desclassificação para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.434/06.”
(TJMT, AP NU 0014082-97.2018.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, 8.8.2019)

“A [...] desclassificação para o ilícito tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é descabida quando as provas convergem no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico que lhe foi imputado na denúncia.”
(AP NU 1022623-23.2021.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 27.3.2024)

Logo, conclui-se que há provas suficientes para manter a condenação do apelante por tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
), motivo pelo qual
a pretensão desclassificatória afigura impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em
10 (dez) anos de reclusão e 1000 (um mil) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a variedade/natureza das drogas apreendidas, a culpabilidade, antecedentes, conduta social e circunstâncias do crime.

Quanto a diversidade/natureza da droga apreendida [86,86g de maconha e 6g de cocaína], destaca-se o Terceiro Levantamento Nacional de Álcool e Drogas classificou o Brasil como um dos principais consumidores de cocaína em pó na América Latina. Dos dados obtidos para esse estudo, estimou-se que o consumo de cocaína e crack combinados com a frequência de atividades relacionadas ao tráfico de drogas evidenciam a centralidade do país nas rotas internacionais do tráfico, com registros mais de 74 (setenta e quatro) toneladas de cocaína em pó apreendidas no ano de 2024
[1]
.

Sobre o tema, anote-se entendimento desta relatoria de que
“a natureza da droga é vetor de diferenciação. Isso porque o legislador separou a natureza da droga e quantidade com a conjunção aditiva ‘e’, a indicar necessário destaque hermenêutico do julgador
” (TJMT, AP NU 1000803-92.2024.8.11.0017, Primeira Câmara Criminal, 30.9.2025).

Todavia, o c. STJ em sede de recurso repetitivo (Tema nº 1262), firmou orientação no sentido de que
“a mera apreensão de pequenas quantidades, mesmo considerando-se a natureza do entorpecente, não pode conduzir ao aumento da pena-base, sob risco de violação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a individualização das sanções”
(REsp nº 2.003.735/PR, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, 25.9.2025)
.
Em outras palavras, a natureza e variedade das drogas “
integram vetor judicial único e devem ser avaliadas proporcional e conjuntamente, não sendo possível cindir o exame dessa circunstância especial
” (REsp 1976266/SP, Rel.ª Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, 25.10.2022).

A
“despeito da alta nocividade [...] da cocaína, a quantidade de drogas apreendidas não foi relevante, de forma que não comporta o aumento da pena-base com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas
” (STJ, REsp nº 2.171.699/PR, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 26.12.2024).

A depreciação da culpabilidade está fundamentada em elementos concretos [“
o acusado tem envolvimento com a organização criminosa autodenominada ‘Comando Vermelho’, tida como uma das duas maiores do país, com ramificações em todo o território nacional, prejudicando, de fato, o futuro dos jovens do Brasil, aterrorizando as famílias e espalhando medo, sobretudo em virtude da constante ‘guerra’ pelo controle do tráfico”
], cuja circunstância pode ser extraída dos depoimentos dos investigadores de polícia, bem como das informações existentes no
Relatório de Investigação nº 2024.13.62065
, a evidenciar “
maior grau de censura da conduta
” (STJ, AgRg no HC nº 802.312/AC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, 21.9.2023; TJMT, NU 1000860-88.2025.8.11.0013, Primeira Câmara Criminal, 8.12.2025).

O apelante, na data da sentença [1º.10.2025], registrava condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 22.6.2020, ou seja, anterior a este fato [26.11.2024], com trânsito em julgado no dia 17.6.2025 (PJe
NU
0004219-54.2017.8.11.0042
), a caracterizar os maus antecedentes
(STJ, REsp nº 2.205.413/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 18.8.2025).

A avaliação negativa da conduta social encontra-se justificada no cometimento do
“
crime enquanto se encontra em liberdade provisória
referente a dois autos de prisão em flagrante (AuPrFl n. 1002073-07.2023.8.11.0044 e 1000802-26.2024.8.11.0044),
este último inclusive sob monitoramento eletrônico
”
]
, cuja fundamentação autoriza a exasperação da pena-base (STJ, AgRg no AREsp nº 1.311.359/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 17.6/2020; AgRg no HC nº 762.399/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, 22.2.2023).

O juiz da causa negativou as circunstâncias do crime
ao considerar que
“foram apreendidos com acusado
02 (dois) livros contendo transações bancárias e comprovantes de transferências
, demonstrando organização contábil e financeira especificas para o cometimento do delito de tráfico de drogas”
.

Ocorre que, esses livros não foram exibidos no processo para aferição de conteúdo, de modo que não podem ser valorados, embora constem do
Termo de Apreensão nº 2024.16.559472 (
“6. 2 (dois) unidade(s) Livro Transação Bancária e Transferência
” - ID 336165424 - fls. 23).

Quanto ao patamar de aumento, o c. STJ tem entendido proporcional a fração de 1/6 (um sexto) ou 1/8 (um oitavo) sobre os intervalos entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial negativa (AgRg no HC nº 968.768/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 4.7.2025).

Afastadas as avaliações negativas da diversidade/natureza das drogas apreendidas e circunstâncias do crime e aplicada a fração de 1/6 (um sexto), redimensiona-se a pena-base para 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 749 (setecentos e quanta e nove) dias-multa.

Na segunda fase, não há agravantes.

O Juízo singular reconheceu a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, ‘d’) e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), cuja fração deve ser mantida a transformar a pena provisória em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento de pena.

Em relação ao tráfico privilegiado (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º),
o apelante, à época da sentença [1º.10.2025], possuía condenação definitiva por tráfico de drogas, praticado em 22.6.2020, ou seja, anterior a este fato [26.11.2024], com trânsito em julgado no dia 17.6.2025
(PJe
NU
0004219-54.2017.8.11.0042
), que ensejou os maus antecedentes. Além disso, responde ações penais por
tráfico de drogas, que se encontra na fase recursal (PJe NU
1003573-45.2022.8.11.0044/Comarca Paranatinga/MT)
, associação para o tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de capitais - segunda fase da
“Operação Intolerance”
- (PJe NU
1024732-79.2024.8.11.0042
/Comarca Barra do Garças/MT), e tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (PJe NU
1002301-79.2023.8.11.0044
/Comarca Barra do Garças/MT).

Nesse quadro, o benefício do tráfico privilegiado se afigura inaplicável quando não preenchido o requisito da primariedade (Lei nº 11.343/2006, art. 33, § 4º), consoante posição do c. STJ (AgRg no HC nº 603.339/SP, Rel. Min. Felix Fischer, 29.9.
2020; AgRg no AgRg no AREsp 1713569/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 13.10.2020),
motivo pelo qual impõe-se totalizar a pena definitiva do apelante em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 624

(seiscentos e vinte e quatro) dias-multa
, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (
CP, art. 44, I e III).

No tocante ao regime prisional, a pena imposta e os maus antecedentes justificam o inicial fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º; STJ AgRg no HC n. 981.839/SP, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 26.3.2025).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP NU 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 7.12.2017; AP NU 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP NU 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023), razão pela qual essa matéria não deve ser conhecida.

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante
a
6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 624 (seiscentos e vinte e quatro) dias-multa
, em regime inicial fechado
.

É como voto.

[1]
BASTOS, Francisco Inácio Pinkusfeld Monteiro. III Levantamento Nacional sobre o uso de drogas pela população brasileira. Rio de Janeiro: FIOCRUZ/ICICT, 2017. 528 p. (
https://arca.fiocruz.br/items/0d259999-aabc-4988-8674-1ab924239dd2/full
).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2026